Tribunal: STF
Processo: RE 1543867
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADO PELA PGR. PERDA DO OBJETO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto acontra acórdão do STJ assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão ora ventilada - possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal - trata-se de indevida inovação recursal. Conforme bem pontuado pelo próprio agravante, referido tema "não foi objeto de manifestação defensiva quando da apresentação dos recursos anteriores" (eSTJ, fl. 1.300), nem foi debatido nas instâncias ordinárias. 2. De todo modo, a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (e-STJ, fl. 254), o que afasta o cabimento do ANPP ao caso. 3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 112, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, o recorrente aponta violação aos seguintes princípios: da fundamentação das decisões, da inafastabilidade jurisdicional (CF, arts. 5º, inc. XXXV, e 93, IX) e da retroatividade da lei penal benéfica (art. 5º, inc. LV, da CF). Busca seja viabilizada a celebração do acordo de não persecução penal (ANPP).



    3. Diante do julgamento do HC 185.913, pelo Plenário desta Corte, em 22/04/2025, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca de eventual oferecimento do pretendido Acordo de Não Persecução Penal.



    4. A Procuradoria-Geral da República, em 25/04/2025, manifestou-se pela inviabilidade de oferecimento do acordo no caso em espécie, alegando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “9. Sabe-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que poderá recusar ou oferecer o benefício, de forma fundamentada, observada a disciplina legal aplicável. 



    10. O caso concreto em exame revela que não estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 28-A, do CPP, em relação a ALLAN BOMFIM SILVEIRA, porque, a pena mínima cominada é no limite mínimo de 4 anos, e o requerente fora condenado a 4 anos de detenção1. Ademais, nesse caso dos autos, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva. 1



    1 Note-se que, diante dos elementos dos autos, o benefício não é adequado e suficiente para prevenção e reprovação do delito praticado, notadamente em relação à gravidade em concreto, que o acusado imprimia ao veículo que conduzia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% àquela regular para a via utilizada (superior a 130km/h, incompatível com a velocidade permitida no local – 50 km/h)2. Some a isso, que, após a colisão, não tentou diminuir as consequências do fato por ele causado, abandonando as vítimas, uma delas fatal, bem como há notícias nos autos de que o requerente teria causado acidente anterior aos fatos que acarretaram a perda total do veículo por si conduzido (fl. 875) 



    12. Inviável, portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para ALLAN BOMFIM SILVEIRA.” (e-doc. 153, p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).



    6. No presente caso, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando a ausência do requisito objetivo atinente ao montante de pena mínima (igual a 4 anos, quando deveria ser inferior) e também a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime em concreto. 



    7. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez que o presente recurso voltava-se tão somente a viabilizar a manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP. 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinários, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no inc. IX, do art. 21, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator